Tribunal: TJMT
Processo: 1017782-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017782-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMAR SILVA MENDES MENEZES - CPF: 069.648.351-30 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO
CIVIL E
DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de negativação em órgãos de proteção ao crédito. A parte recorrente alegou desconhecer a dívida e a relação contratual, bem como a ilegitimidade da negativação realizada pela cessionária antes da formalização da cessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cessionária de crédito possui legitimidade para negativar o nome do devedor antes da formalização da cessão e se a dívida é legítima; e (
ii
) se a ausência de contrato assinado ou áudio de contratação, em face de telas sistêmicas e faturas, descaracteriza a relação jurídica e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar a higidez do crédito e a existência da relação jurídica é do credor (Súmula 50 da Turma Recursal, Art. 373, I, do CPC), sendo válidos documentos unilaterais corroborados por outras evidências de transações e pagamentos (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Art. 411, III, do CPC).

4. A cessão de crédito devidamente formalizada e não impugnada especificamente confere legitimidade à cobrança pela cessionária. O ônus da prova do pagamento da dívida recai sobre o devedor (Art. 319 do Código Civil).

5. Não configurado ato ilícito por parte da cessionária, que agiu em exercício regular de direito ao negativar o nome do consumidor inadimplente, não há dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A comprovação da existência da relação contratual e da legitimidade do débito pode ser feita por documentos unilaterais, como faturas e telas sistêmicas, quando corroborados por outros elementos probatórios, como extratos bancários que demonstrem transações e pagamentos realizados pelo devedor.
2. A cessão de crédito devidamente formalizada e não impugnada especificamente confere ao cessionário a legitimidade para a cobrança e a negativação do nome do devedor inadimplente, desde que a dívida seja legítima e não haja prova de seu pagamento.
3. O ônus da prova do pagamento da dívida recai sobre o devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 411, III; CC, art. 319; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, Súmula 50; TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 13/06/2025; TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, j. 09/05/2025; TJMT, Turma Recursal, Súmula 34; TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024; TJMT, Terceira Turma Recursal, RI: 10732128520228110001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, j. 11/09/2023; TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 20/05/2024; TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1017782-46.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: LUCIMAR SILVA MENDES MENEZES

Recorrido
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUCIMAR SILVA MENDES MENEZES ajuizou reclamação em face do ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA. Noticiou que: a) tomou conhecimento de um suposto débito em seu nome ao tentar realizar compras a crédito, o que lhe causou estranheza; b) verificou que se tratava de uma negativação realizada pela
parte

reclamada
, datada de 29/9/2021, no valor de R$ 1.465,33; c) desconhece qualquer relação contratual ou o débito específico, e nunca recebeu notificação extrajudicial; d) a negativação lhe causou situação vexatória e humilhação, pois sempre teve bom relacionamento com bancos e empresas prestadoras de serviços; e) todas as medidas extrajudiciais para exclusão do nome foram infrutíferas. Requereu: a)
a
declara
ção

de
inexistência do débito de R$ 1.465,33 e a exclusão definitiva de seu nome dos
cadastros
de
p
roteção ao
c
rédito;
b
) a condenação da
parte

reclamada
ao pagamento de indenização por
dano
m
ora
l
no valor de R$ 9.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a)
a
parte

reclamante
possuía conta bancária junto ao Banco Santander S.A., que originou as faturas anexas à contestação;
b
) o "Instrumento particular de contrato de cessão e aquisição e direitos de créditos e outras avenças" entre a
parte
R
eclamada
e o Banco Santander, incluindo o débito
da
parte

reclama
nte
é legítimo
;
c
) a
parte

reclamante
não impugnou o instrumento de cessão nem buscou desconstituir a prova apresentada, nem apresentou provas de pagamento das faturas;
d
) restou comprovada a contratação originária do crédito
; e)
a
parte

reclamada
agiu em exercício regular de seu direito ao
negativar
o nome da consumidora inadimplente;
e
) inexistindo ato ilícito, não há dever de indenizar.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser modificada quanto à condenação por dano mora
l
, pois a
parte

reclama
da foi negligente e falhou na prestação de serviços; b) a
parte

reclama
da não apresentou contrato assinado ou áudio de contratação, apenas telas sistêmicas que são provas unilaterais e inverídicas, não comprovando a relação jurídica; c) a cessão de crédito foi posterior à negativação, indicando que a
parte

reclama
da não tinha autorização para
negativar
; d) a Súmula 385 do STJ é inaplicável, pois o débito discutido é o mais antigo; e) sofreu dor, tristeza, sofrimento e humilhação, o que configura dano moral e não mero aborrecimento. Requereu o provimento do recurso para reformar a
sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50//: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou faturas de cartão de crédito Santander (ID/PJe2 312841864) e extratos bancários (ID/PJe2 312841870).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica: a parte reclamante realizou diversas transações com o cartão de crédito e efetuou pagamentos de faturas, como demonstrado nos extratos bancários e faturas.

Nesse sentido:

“1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
” Portanto
, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida se encontra demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Quanto à cessão de crédito existente entre o credor originário e a parte reclamada, na condição de cessionária, nota-se que está devidamente comprovada por meio do documento apresentado no ID/PJe2
312841866
.

Importa mencionar que não há qualquer irregularidade no termo de cessão. Embora a parte reclamante tenha alegado que a cessão de crédito foi posterior à negativação, a data que consta no extrato de negativação (ID 312841850
/PJe2) é a data do vencimento da dívida e, não, da inclusão do restritivo.

Assim, diante da regular formalização da cessão de crédito, não há nada que possa comprometer a legitimidade da cobrança.

Quitação da dívida.

A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar a entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil).

A propósito:

(...) 7. Quitação de aluguéis. A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação. Considerando que os documentos juntados nos autos são suficientes como prova da quitação (ID 203706077), a cobrança é indevida. A propósito, assim fundamentou o juízo de primeiro grau: "Vê-se, ainda, que a reclamada apresentou os comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel (Id 131514109)." (...) (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).

No mesmo sentido: (N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024).

Em exame do conjunto fático probatório, a parte recorrente não apresentou qualquer comprovante de pagamento da dívida questionada. O ônus de comprovar o pagamento é do devedor. Não havendo prova do pagamento, a cobrança deve ser considerada legítima.

Portanto, estando a dívida inadimplente, a cobrança é legítima.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10%
sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 312841889),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025